Tribunal: TJSP
Processo: 1500748-45.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena mantida. Apreensão de quantidade não excessiva. Réu primário. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas no patamar máximo. Possibilidade. Regime aberto e substituição por restritivas. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena mantida. Apreensão de quantidade não excessiva. Réu primário. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas no patamar máximo. Possibilidade. Regime aberto e substituição por restritivas. Possibilidade. Recurso provido em parte.